Tribunal: TJES
Processo: 0008567-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabiano Pereira de Oliveira contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal. O recorrente alega ausência de provas quanto à autoria e pleiteia absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, diante da alegação de insuficiência probatória feita pela defesa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está suficientemente demonstrada pela confissão do réu, que admitiu ter adquirido o veículo objeto de ilícito, com uso de chave falsa e sem documentação, bem como pelo depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem.
4. A versão apresentada pelo réu em juízo, aliada às circunstâncias da aquisição do veículo, reforça o conhecimento da origem ilícita do bem.
5. A alegação defensiva de ausência de provas contraria a postura anteriormente adotada nos autos, notadamente pugnando pelo reconhecimento da confissão, que inclusive justificou a concessão da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, aliada a provas testemunhais e às circunstâncias da aquisição do bem, é suficiente para comprovação da autoria e da materialidade no crime de receptação.

A utilização de chave falsa e a ausência de documentação corroboram o dolo do agente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008567-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabiano Pereira de Oliveira contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal. O recorrente alega ausência de provas quanto à autoria e pleiteia absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, diante da alegação de insuficiência probatória feita pela defesa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está suficientemente demonstrada pela confissão do réu, que admitiu ter adquirido o veículo objeto de ilícito, com uso de chave falsa e sem documentação, bem como pelo depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem.
4. A versão apresentada pelo réu em juízo, aliada às circunstâncias da aquisição do veículo, reforça o conhecimento da origem ilícita do bem.
5. A alegação defensiva de ausência de provas contraria a postura anteriormente adotada nos autos, notadamente pugnando pelo reconhecimento da confissão, que inclusive justificou a concessão da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, aliada a provas testemunhais e às circunstâncias da aquisição do bem, é suficiente para comprovação da autoria e da materialidade no crime de receptação.

A utilização de chave falsa e a ausência de documentação corroboram o dolo do agente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIR
A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, cujo conteúdo lhes impôs condenação pela prática de receptação.

Aduz a recorrente, em síntese, que não restou comprovada a autoria do crime objeto de condenação, de modo que almeja que seja implementada a sua absolvição.

Pois bem.

O apelante fora denunciado pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
(...)”"Segundo o inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 24 de junho

de 2020, por volta das 21h25min, na BR 101, KM 241, Zona Rural, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, conduzia, em proveito próprio, automóvel que havia adquirido sabendo ser produto de crime, conforme Boletim Unificado de fls. 19/22.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, a equipe da PRF efetuava fiscalização na referida rodovia, quando em dado momento consultaram o veículo GM/Monza SL/E, placa GPG-0814/MG e verificaram uma restrição de furto/roubo para o citado automóvel.

Ato contínuo, durante a realização da abordagem, identificou-se o condutor do veículo, ora denunciado, o qual estava acompanhado de sua convivente, a qual possuía mandado de busca e apreensão de no 6126/05 em aberto, se
n
do, portanto, os dois conduzidos para delegacia.

Em sede policial, quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado afirmou que
adquiriu o veículo através da OLX, que pagou R$ 3.000,00 (três mil reais), que não possui a chave do automóvel e que para ligá-lo utilizava uma chave "micha". Fato este presenciado pelos agentes e confirmado pela convivente do ora denunciado também em sede policial.

Tais fatos e circunstâncias evidenciam que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do ve
í
culo por ele adquirido. [...]".

No que se refere a autoria do delito, verifica-se que a mesma fora evidentemente comprovada em razão da confissão do réu, que declarou que tinha conhecimento da origem ilícita do veículo; que inclusive utilizava chave falsa, desde a aquisição, para utilizar o veículo, tendo sido beneficiado pela atenuante de confissão.

Autoria também comprovada pelos depoimentos prestados por policiais que atuaram na ocorrência, e revela-se até um comportamento processual contraditório reconhecer a confissão em sede de alegações finais, e defender ausência de comprovação do crime em sede recursal.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.